Tribunal: TJMT
Processo: 1045129-54.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045129-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON ROBISON DE LIMA - CPF: 537.720.591-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edson Robison de Lima.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA REPESCA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE DE NOVA DISTRIBUIÇÃO NA VIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT para processar e julgar ação com pedido de inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais (REPESCA) e concessão de auxílio pecuniário. A parte recorrente requer a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos à vara competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia se restringe à análise da possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente, em vez da extinção do feito, quando reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, reconhecida a incompetência, a consequência processual é a extinção do feito, sem resolução do mérito.

5.

Não há previsão legal de remessa dos autos ao juízo comum quando a ação é proposta indevidamente no âmbito dos Juizados Especiais, mesmo diante de incompetência relativa.

6.

A extinção da demanda não impede que a parte autora ajuíze nova ação perante o juízo competente, com a reapresentação dos documentos e dos fundamentos da pretensão.

7.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem a correção da extinção da ação sem remessa dos autos, ainda que fundada em incompetência do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da Lei n.º 9.099/1995, sendo indevida a remessa dos autos ao juízo competente.

2.

A extinção da ação não impede a repropositura da demanda na via jurisdicional adequada.

Dispositivos legais citados:
Lei n.º 9.099/1995, artigos 51, II e 46; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III.

Jurisprudência citada: T
JMT, Apelação Cível n.º 1028328-05.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.04.2023, pub. 20.04.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1048638-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 29.07.2024, pub. 02.08.2024;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edson Robison de Lima.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Edson Robison de Lima.

Ação:

Obrigação de Fazer – cadastramento no programa Repesca
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 306354433)
:
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial para processamento e julgamento da causa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 306354435): requer a anulação da sentença e a remessa dos autos à vara competente.

Contrarrazões
não apresentadas, pois não formalizada a tríade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045129-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edson Robison de Lima.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Edson Robison de Lima contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial para processamento e julgamento da causa.

O recorrente ingressou com a presente demanda, objetivando a sua inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais – REPESCA, com consequente concessão do auxílio pecuniário correspondente.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial para processamento e julgamento da causa.

A parte autora recorre, pugnando pela anulação da sentença a pela remessa do feito para a vara competente.

No entanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Cumpre destacar que a opção do legislador em disciplinar de maneira restritiva a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é fruto de formalismo estéril, mas instrumento de racionalização do acesso à jurisdição, em vista da simplicidade e da celeridade que norteiam o microssistema da Lei n.º 12.153/2009.

Permitir a remessa direta dos autos a outro juízo comum, sem a extinção formal do feito, implicaria vulnerar a própria lógica processual dos Juizados, subvertendo a competência legalmente fixada e gerando insegurança jurídica quanto à formação e estabilização da relação processual.

A extinção sem resolução de mérito, tal como estabelecido em sentença, resguarda não apenas a observância estrita da lei, mas também preserva o equilíbrio entre celeridade e segurança, evitando que demandas incompatíveis com o rito sumaríssimo venham a congestionar indevidamente o sistema dos Juizados.

Além disso, a jurisprudência pacífica deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios caminha no sentido de que o reconhecimento da incompetência absoluta ou relativa dos Juizados Especiais não autoriza a remessa automática dos autos à Justiça Comum, impondo-se a extinção do processo sem exame do mérito, facultada à parte a repropositura perante o juízo competente.

Tal solução não acarreta prejuízo ao jurisdicionado, uma vez que este poderá ajuizar novamente a demanda sem risco de prescrição intercorrente, respeitando-se, assim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). Desse modo, a manutenção da sentença recorrida revela-se não apenas juridicamente correta, mas também necessária à preservação da coerência e da integridade do sistema processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito.

(TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025